Tribunal: TRF3
Processo: 0001462-69.2015.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
737/907)

0001462-69.2015.4.03.6006

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001462-69.2015.4.03.6006

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ROMARIO ASSUNCAO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - MS18731-A

APELADO: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IBGE. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE contra acórdão que, ao julgar apelação em ação de cobrança proposta por contratado temporário, reconheceu o direito ao pagamento de verbas rescisórias proporcionais e de 80 horas extraordinárias não compensadas, com adicional de 50%, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais e materiais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto: (i) à natureza compensatória das horas extraordinárias reconhecidas administrativamente e à suposta impossibilidade de conversão em pagamento com adicional; e (ii) à ausência de indicação de fundamento legal para aplicação do adicional de 50%.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão das horas extraordinárias e indicou fundamento jurídico suficiente para reconhecer o direito ao pagamento, ao aplicar o art. 11 da Lei no 8.745/93 combinado com o art. 73 da Lei no 8.112/90.

Documento produzido pela própria Administração reconhece a existência de saldo de 80 horas extraordinárias não compensadas pelo autor, constituindo prova inequívoca do crédito decorrente de labor excedente à jornada.

Extinto o vínculo antes da fruição das folgas compensatórias, é legítima a conversão do saldo de horas extraordinárias em indenização pecuniária acrescida do adicional legal.

O art. 11 da Lei no 8.745/93 autoriza a aplicação subsidiária de dispositivos da Lei no 8.112/90 aos contratos temporários, inexistindo incompatibilidade na incidência do adicional de 50% previsto para o serviço extraordinário.

Não se verifica contradição ou omissão no acórdão, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O art. 11 da Lei no 8.745/93 autoriza a aplicação subsidiária da Lei no 8.112/90 aos contratos temporários, inclusive quanto ao pagamento de serviço extraordinário.

Comprovado o saldo de horas extraordinárias não compensadas e extinto o vínculo antes da fruição das folgas, é devida a indenização correspondente com adicional de 50%.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.745/93, art. 11; Lei no 8.112/90, art. 73; CPC, arts. 1.022 e 1.023, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001462-69.2015.4.03.6006

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ROMARIO ASSUNCAO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - MS18731-A

APELADO: FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 348514439) opostos por FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE contra o acórdão de Id. 344486244, assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IBGE. NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO. VERBAS RESCISÓRIAS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por contratado temporário em face da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, objetivando o recebimento de verbas rescisórias, indenização por horas extraordinárias e compensação por danos morais e materiais, sob a alegação de que a não renovação do contrato de trabalho deu-se em retaliação à sua participação em movimento grevista, o que configuraria desvio de finalidade. A sentença julgou improcedente o pedido, sendo interposto recurso de apelação pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se a não renovação do contrato temporário foi viciada por desvio de finalidade; e (iii) determinar se são devidas verbas rescisórias e horas extraordinárias ao contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula, pois, ainda que sucinta, enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, em conformidade com o art. 489, §1o, IV, do CPC.

A contratação temporária sob a égide da Lei no 8.745/93 estabelece vínculo jurídico-administrativo de natureza precária, e sua prorrogação depende da conveniência da Administração, da dotação orçamentária e da avaliação de desempenho.

A não renovação do contrato configura ato discricionário da Administração, não havendo comprovação de que tenha ocorrido desvio de finalidade motivado por retaliação à participação em greve.

O término do contrato temporário não gera, por si só, direito à indenização por danos morais ou materiais, inexistindo nos autos prova de abalo psicológico intenso ou de lesão à personalidade que justifique reparação.

Embora lícita a não renovação do contrato, o contratado faz jus ao recebimento de verbas rescisórias proporcionais (férias e 13o salário), previstas tanto no edital quanto na legislação de regência.

É devido o pagamento de 80 horas extraordinárias prestadas e não compensadas, reconhecidas expressamente em documento da própria Administração, com adicional de 50%, nos termos da Lei no 8.112/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A não renovação de contrato temporário firmado sob a Lei no 8.745/93 insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa e não configura, por si só, ilegalidade ou desvio de finalidade.

O contratado temporário faz jus às verbas rescisórias proporcionais (férias e 13o salário), ainda que o contrato seja extinto por não renovação.

A comprovação de saldo de horas extraordinárias não compensadas gera direito à indenização com adicional legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.745/93, arts. 1o, 2o, 11 e 12; Lei no 8.112/90, arts. 73 e seguintes; CPC, art. 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.05.2014, DJe 27.05.2014; TRF5, AC 08000233120124058401, Rel. Des. Fed. Francisco Cavalcanti, 1a Turma, j. 13.06.2013; TRF4, AC 5027516-30.2016.4.04.7200, Rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida, 3a Turma, j. 17.07.2018.

Alega a parte embargante pontos omissos/contraditórios no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos contraditórios no acórdão aduzindo que os créditos oriundos das 80 horas trabalhadas a mais têm natureza compensatória e não remuneratória, desvelando-se a incompatibilidade da conversão direta do instituto da compensação ao pagamento do adicional de horas extras. Aduz, ainda, omissão no tocante a indicação de fundamento legal à aplicação do adicional de 50%.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, constou expressamente do acórdão embargado fundamento suficiente à conclusão de aplicabilidade do art. 73 da Lei no 8.112/90 ao caso em tela, possibilitando o pagamento das horas trabalhadas extraordinariamente pelo autor. Confira-se:

Quanto à jornada de trabalho, o Edital no 02/2011 prevê:

“1.7 - A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias.”

E o art. 11 da Lei no 8.745/93 combinado com o art. 73 da Lei no 8.112/90 autoriza o pagamento de horas-extras com adicional de 50%, nos casos em que não houver compensação.

O juízo a quo entendeu pela ausência de provas quanto ao direito ao pagamento das horas extraordinárias. Contudo, o próprio IBGE, em documento produzido pela Gerente de Recursos Humanos - UE/SP e juntado aos autos (ID 165078970 - pág. 29), reconhece expressamente o saldo do autor, afirmando que:

“Consta que o servidor havia acumulado 80 horas de créditos extraordinários, por horas excedentes de sua jornada de trabalho (08 horas diárias), e que não foram utilizadas até a data de seu desligamento (06/2014).”

Tal documento confere veracidade à alegação do autor e constitui prova inequívoca do crédito de horas. Assim, considerando que o autor efetivamente prestou horas extraordinárias não compensadas e que o contrato foi extinto antes que pudesse gozar a folga correspondente, é devida a indenização pelo labor extraordinário, acrescido do adicional legal.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

O fundamento legal para o reconhecimento do direito restou expressamente apontado: art. 11 da Lei no 8.745/93 combinado com o art. 73 da Lei no 8.112/90.

Por sua vez não se verifica qualquer contradição nas conclusões alcançadas, o acórdão reconhecendo que o desligamento prematuro do autor dos quadros do IGBE ensejaria o pagamento das horas trabalhadas como serviço extraordinário.

Destaco, ainda, que inexiste qualquer óbice legal ao reconhecimento desse direito, muito pelo contrário, consoante fundamento legal apontado, o art. 11 da Lei no 8.745/93 expressamente prevê a aplicação subsidiária de dispositivo da Lei no 8.112/90, inclusive o art. 73, que versa sobre horas extras, não havendo que se reconhecer, como pretende a embargante, incompatibilidade do pagamento do adicional de 50%.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão/contradição, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese por ela ventilada. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IBGE. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE contra acórdão que, ao julgar apelação em ação de cobrança proposta por contratado temporário, reconheceu o direito ao pagamento de verbas rescisórias proporcionais e de 80 horas extraordinárias não compensadas, com adicional de 50%, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais e materiais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto: (i) à natureza compensatória das horas extraordinárias reconhecidas administrativamente e à suposta impossibilidade de conversão em pagamento com adicional; e (ii) à ausência de indicação de fundamento legal para aplicação do adicional de 50%.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão das horas extraordinárias e indicou fundamento jurídico suficiente para reconhecer o direito ao pagamento, ao aplicar o art. 11 da Lei no 8.745/93 combinado com o art. 73 da Lei no 8.112/90.

Documento produzido pela própria Administração reconhece a existência de saldo de 80 horas extraordinárias não compensadas pelo autor, constituindo prova inequívoca do crédito decorrente de labor excedente à jornada.

Extinto o vínculo antes da fruição das folgas compensatórias, é legítima a conversão do saldo de horas extraordinárias em indenização pecuniária acrescida do adicional legal.

O art. 11 da Lei no 8.745/93 autoriza a aplicação subsidiária de dispositivos da Lei no 8.112/90 aos contratos temporários, inexistindo incompatibilidade na incidência do adicional de 50% previsto para o serviço extraordinário.

Não se verifica contradição ou omissão no acórdão, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O art. 11 da Lei no 8.745/93 autoriza a aplicação subsidiária da Lei no 8.112/90 aos contratos temporários, inclusive quanto ao pagamento de serviço extraordinário.

Comprovado o saldo de horas extraordinárias não compensadas e extinto o vínculo antes da fruição das folgas, é devida a indenização correspondente com adicional de 50%.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.745/93, art. 11; Lei no 8.112/90, art. 73; CPC, arts. 1.022 e 1.023, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão